Tribunal: TJBA
Processo: 8021173-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021173-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIFICIO SAINT TROPEZ RESIDENCE

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL DENTRO DOS TERMOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021173-55.2025.8.05.0000, em que é agravante o EDIFÍCIO SAINT TROPEZ RESIDENCE e em que é agravada a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator